Tribunal: STF
Processo: HC 231404
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Bruno Santana Plouvier impetrou este habeas corpus contra decisão monocrática que, proferida por ministra do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ademais, no que se refere ao alegado excesso de prazo para o julgamento do HC 804.151, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, também não merece acolhida a pretensão da parte impetrante. 



    Não se desconhece que este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgada em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    Entretanto, no caso em espécie, constatei, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, que o referido writ foi distribuído à ministra Relatora em 24/02/2023. No dia 01/03/2023, o habeas corpus foi apreciado e a medida liminar indeferida com solicitação de informações a apontada autoridade coatora. Posteriormente, após juntada de parecer do Ministério Público Federal restaram conclusos os autos à ministra relatora desde o dia 23/03/2023. 



    Desse modo, diante de referida movimentação processual, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o julgamento do HC 804.151 no Superior Tribunal de Justiça.



    Finalmente, no caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a concessão da ordem de ofício, porquanto conforme exposto pelo ato dito coator a pronúncia não estaria baseada apenas em reconhecimento pessoal e fotográfico alegadamente ilícitos, é o que se nota do seguinte trecho do ato dito coator (grifei):



    No que diz respeito à legalidade do reconhecimento fotográfico, observo que no recurso em sentido estrito interposto foi consignado que tanto em sede policial, como em Juízo, a vítima sobrevivente reconheceu o Paciente como sendo um dos elementos que efetuaram os disparos. 



    A princípio, entendo que a decisão de pronúncia é válida, pois fundamentada em prova produzida em juízo, qual seja, o depoimento da vítima que apontou o Paciente como o autor do homicídio de tentado, e não apenas nos depoimentos das testemunhas na fase inquisitória, que não foram reproduzidos em juízo, e no reconhecimento fotográfico extrajudicial.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente